Tribunal: STF
Processo: ADI 1861
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-09-16
Data de publicação: 1998-09-16

Ementa:
EMENTA: I. Ação direta de inconstitucionalidade: medida cautelar:
   impugnação da parte final do inciso I do art. 2º da Medida
   Provisória 1698-46, de 30.6.98, que prevê, como alternativa à
   convenção ou ao acordo coletivo, que se estabeleça, para o fim de
   compor a fórmula de participação dos empregados nos resultados
   das empresas, uma comissão "escolhida pelas partes, integrada,
   também, por um representante indicado pelo sindicato da
   respectiva categoria, dentre os empregados da sede da empresa".
A expressão impugnada, ao restringir aos filiados que servem
   na empresa, a escolha, a ser feita pelo sindicato, daquele que
   deverá compor a comissão destinada a, alternativamente, negociar
   a participação dos empregados nos lucros e resultados da
   empregadora, é de ter-se por ofensiva ao art. 8º, III, da
   Constituição, que consagra o princípio da defesa, pelo sindicato,
   "dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria",
   em razão do qual goza a entidade da prerrogativa de representar
   os interesses gerais da respectiva categoria e os interesses
   individuais dos associados relativos à atividade ou profissão
   exercida: limitação da independência do sindicato na sua
   participação, que a Constituição impôs, nessa modalidade de
   negociação coletiva (CF, art. 8º, VI).
Introdução de um
   mecanismo típico de sindicalismo de empresa, que o nosso sistema
   constitucional não admite.
II - Deferida a suspensão cautelar
   da expressão "dentre os empregados da sede da empresa".